Tribunal: STF
Processo: ARE 1403193
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF NO SENTIDO DE QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES A DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUE, EXCEPCIONALMENTE, DETERMINA A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUANDO EVIDENCIADA PROTEÇÃO DEFICIENTE A DIREITOS FUNDAMENTAIS VEICULADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Na origem, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina ajuizou Ação Civil Pública em face do Estado de Santa Catarina e da Secretaria de Estado de Administração Prisional e Socioeducativa, pedindo a condenação em obrigações de fazer e não fazer, consistentes na promoção de medidas e execução de obras emergenciais, uma vez que foram apuradas diversas irregularidades no Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório – CASEP de Itajaí, violando, assim, os direitos à dignidade, higiene, salubridade, entre outros, de jovens e adolescentes.



    4. O Tribunal de origem manteve a sentença, ao fundamento de que o “princípio da separação dos poderes, bem como do dever de obediência à legislação orçamentária e licitatória […] não tem o condão de obstar que o Poder Judiciário determine que o Estado de Santa Catarina adote as providências necessárias para assegurar a incolumidade física e mental de socioeducandos do CASEP de Itajaí”.



    5. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais veiculados na Constituição Federal. 



    6. O Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 592.581-RG (Tema 220, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/2016), fixou tese no sentido de que: “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.” 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.